Tribunal: STJ
Processo: 5007865-09.2019.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880041 - MG (2025
/0076044-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JOÃO VICTOR NASCIMENTO MARTINS - MG130559
MARIANA CAMILO BERNACCI - MG151766
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: JOSE THADEU RIBEIRO VALADAO
AGRAVADO
: VERA REGINA GOMES DE MELLO VALADAO
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO MARIANO - MG116606
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM.
CONTRATO DE ADESÃO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que "É nula a
cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da
arbitragem. [...] O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder
Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não
" (EREsp n. 2.
podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
1.636.889/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.)
14/8/2023
2. "A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão
caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de
ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-
se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua
." (AgInt no AREsp n. 2.618.917/GO, relator Ministro Raul Araújo,
utilização
Quarta Turma, DJEN de
.)
6/12/2024
2. Hipótese em que houve a discordância do consumidor em submeter-se ao
juízo arbitral, devendo ser afastada sua utilização.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai a
incidência da Súmula 283/STF, no ponto.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50341261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c646c08e-70ae-49bc-81ea-6aeae257c5a1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: c646c08e-70ae-49bc-81ea-6aeae257c5a1

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880041 - MG (2025
/0076044-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JOÃO VICTOR NASCIMENTO MARTINS - MG130559
MARIANA CAMILO BERNACCI - MG151766
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: JOSE THADEU RIBEIRO VALADAO
AGRAVADO
: VERA REGINA GOMES DE MELLO VALADAO
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO MARIANO - MG116606
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM.
CONTRATO DE ADESÃO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que "É nula a
cláusula de contrato de consumo que determina a utilização compulsória da
arbitragem. [...] O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o Poder
Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não
" (EREsp n. 2.
podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
1.636.889/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.)
14/8/2023
2. "A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão
caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva
concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as
partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de
ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-
se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua
." (AgInt no AREsp n. 2.618.917/GO, relator Ministro Raul Araújo,
utilização
Quarta Turma, DJEN de
.)
6/12/2024
2. Hipótese em que houve a discordância do consumidor em submeter-se ao
juízo arbitral, devendo ser afastada sua utilização.
4. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai a
incidência da Súmula 283/STF, no ponto.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
CANOPUS
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 801/802 ).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fl. 700):
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR
REJEITADA – CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONVENÇÃO DE
ARBITRAGEM – CONTRATO DE ADESÃO –
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo a parte se insurgido
contra os pontos específicos da sentença com os quais
discorda, não há que se falar em não conhecimento do
recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Tratando-se de relação consumerista e, ainda, de contrato
de adesão, a jurisprudência compreende pela flexibilização
do princípio da obrigatoriedade contratual nos casos em
que mostrar-se abusiva as cláusulas previstas em contrato
em proteção da parte hipossuficiente. 3. Conforme previsto
pelo no art. 51, inc. VII do CDC, são nulas de pleno direito
as cláusulas contratuais que determinem a utilização
compulsória de arbitragem. 4. Segundo entendimento do c.
STJ, “só terá eficácia a cláusula compromissória já prevista
em contrato de adesão se o consumidor vier a tomar a
iniciativa do procedimento arbitral, ou se vier a ratificar
posteriormente a sua instituição, no momento do litígio em
concreto" – Precedente: R Esp 1.189.050. 5. A parte autora
/apelante ao optar pela jurisdição estatal renunciou
legitimamente a arbitragem, motivo pelo qual a reforma da
sentença é medida que se impõe. 5. Preliminar rejeitada,
recurso conhecido e provido."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 723/726).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, ter impugnado os
fundamentos da decisão de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser afastada a Súmula
182/STJ, aplicada indevidamente.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 837/838).
Os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram
rejeitados (fls. 818/819).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia acerca dos requisitos de validade da cláusula
compromissória de arbitragem nos contratos de consumo e a omissão quanto à
competência para apreciar a alegação de nulidade da cláusula arbitral.
Consoante aludido na decisão agravada, inexistiu qualquer omissão ou
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, tendo havido a apreciação de
todas as questões suscitadas relativamente à competência do Tribunal Arbitral para
analisar eventual pretensão de declaração de nulidade da cláusula compromissória e não
à Jurisdição Estatal, nos seguintes termos (fls. 724/725):

"Em suas razões recursais a embargante denuncia
contradição no julgado quanto aos requisitos de validade da
cláusula compromissória de arbitragem, em se tratando de
contrato de consumo (...).
A respeito da validade do anexo invocado pela embargante
em suas razões recursais, compete destacar:

No caso dos autos, a cláusula 30o e o anexo I
do contrato preveem a resolução compulsória
de eventuais litígios por meio da arbitragem.
Confira-se: Todavia, conforme previsto pelo
no art. 51, VII do CDC, são nulas de pleno
direito
as
cláusulas
contratuais
que
determinem a utilização compulsória de
arbitragem.
(...)
No entanto, em contrato de adesão, tal
anuência não se presume, dado ter sido
formulado unilateralmente pela parte ré.
Assim, o c. STJ, em acórdão relatado pelo
Ministro Luís Felipe Salomão, entendeu que
"só terá eficácia a cláusula compromissória já
prevista em contrato de adesão se o
consumidor vier a tomar a iniciativa do
procedimento arbitral, ou se vier a ratificar
posteriormente a sua instituição, no momento
do litígio em concreto" (REsp 1.189.050), ou
seja, a convenção de arbitragem nas relações
de consumo é válida desde que o próprio
consumidor venha tomar a iniciativa, ou
expressamente ratificar. Na espécie, a parte
autora/apelante ao optar pela jurisdição estatal
renunciou legitimamente a arbitragem.

Bem se vê que a questão foi devidamente examinada e o
mencionado documento não passou despercebido, como
afirma a embargante, todavia, ao contrário do que pretende
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

fazer crer, o termo não tem o condão de afastar a eleição do
foro estatal nos moldes em que levado a efeito pelo
consumidor daí porque, nestes moldes, deve prevalecer.

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios alegados, portanto.
Outrossim, a decisão agravada também está fundamentada no sentido de
que o decidido no acórdão recorrido, acerca dos temas da validade da cláusula
compromissória de arbitragem, da aplicação do CDC e do foro competente para
julgamento dessa questão, considerando a existência de contrato de adesão, está em
consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
Referido fundamento também deve prevalecer.
Isso porque, com a promulgação da Lei de Arbitragem, passaram a
conviver harmoniosamente três regramentos de diferentes graus de especificidade, quais
sejam: i) a regra geral, cuja arbitragem quando pactuada pelas partes deve ser respeitada;
ii) a regra específica, utilizada nos contratos de adesão genéricos, em que há restrição
da eficácia da cláusula compromissória; e iii) a regra incidente sobre contratos sujeitos ao
CDC, de adesão ou não, o que impõe a nulidade da cláusula que prevê a utilização
compulsória da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o, § 2o, da Lei
n. 9.307/96.
Nesse passo, em observância a esse regramento, a jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de que a validade da cláusula compromissória de arbitragem,
nos casos de relação de consumo com contrato de adesão, requer a efetiva concordância
do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, e de que o
ajuizamento de ação para questionar referida cláusula caracteriza a sua discordância em
submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua
utilização.
Assim, configura-se nula a cláusula de contrato de consumo que determina
a utilização compulsória da arbitragem.
Outrossim, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário, pelo
consumidor, como na presente hipótese, revela sua discordância em submeter-se ao Juízo
Arbitral, devendo ser afastada a cláusula que impõe a sua utilização.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
ASSOCIAÇÃO.
PROTEÇÃO
VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO
DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
SÚMULA
83
/STJ. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGE
DE
ADESÃO.
DISCORDÂNCIA
DO CONSUMIDOR. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA EXAME DO FEITO. AGRAVO
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
cristalizou-se no sentido de que a aplicação do CDC aos
negócios jurídicos é definida com base no objeto
contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que
presta os serviços.
3. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
a
validade
da
cláusula compromissória de arbitragem, em contrato
de adesão caracterizado por relação de consumo, está
condicionada à efetiva concordância do consumidor no
momento da instauração do litígio entre as partes,
consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por
ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua
discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não
podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
Precedente (AgInt no AREsp 2.618.917/GO, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/11/2024
6/12/2024
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar
provimento ao recurso especial, com o fim de determinar o
retorno dos autos à origem, para que o Tribunal Estadual
prossiga no exame do feito." (AgInt no AREsp 2.815.953
/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado
em
, DJEN de
)
14/04/2025
25/04/2025

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA PARA
ENTREGA
DE
IMÓVEL.
CONVENÇÃO
DE
ARBITRAGEM.
LIMITES
E
EXCEÇÕES.
CONTRATOS
DE
CONSUMO.
IMPOSIÇÃO DA ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE.
1. O propósito dos embargos de divergência consiste em
dizer se: a) é nula a cláusula de contrato de consumo que
determina a utilização compulsória da arbitragem; e b) se o
fato de o consumidor ajuizar ação judicial afasta a
obrigatoriedade de participação no procedimento arbitral.
2. Na linha da pacífica e atual jurisprudência desta Corte
Superior, observa-se que, com a promulgação da Lei
de Arbitragem, passaram a conviver, em harmonia, três
regramentos de diferentes graus de especificidade: (I) a
regra geral, que obriga a observância da arbitragem quando
pactuada pelas partes; (II) a regra específica, aplicável a
contratos de adesão genéricos, que restringe a eficácia da
cláusula compromissória; e (III) a regra ainda mais
específica, incidente sobre contratos sujeitos ao CDC,
sejam eles de adesão ou não, impondo a nulidade de
cláusula que determine a utilização compulsória
da arbitragem, ainda que satisfeitos os requisitos do art. 4o,
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

§ 2o, da Lei no 9.307/96.
3. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina
a utilização compulsória da arbitragem.
4. O ajuizamento, pelo consumidor, de ação perante o
Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em
submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a
cláusula que impõe a sua utilização.
5. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados
pelas instâncias ordinárias, que se está diante de contrato
de consumo, motivo pelo qual é nula a cláusula que
determina
a
utilização
compulsória
da arbitragem pelos consumidores, que, ademais,
optaram por ajuizar a presente ação, o que denota a sua
discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo
prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
6. Embargos de divergência acolhidos para negar
provimento ao recurso especial." (EREsp 1.636.889/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
Julgado em 09/08/2023, DJe de
).
14/08/2023

Outrossim, especificamente com relação à alegada competência do Juízo
Arbitral, consta do acórdão recorrido:

"a convenção de arbitragem nas relações de
consumo é válida desde que o próprio
consumidor venha tomar a iniciativa, ou
expressamente ratificar. Na espécie, a parte
autora/apelante ao optar pela jurisdição estatal
renunciou legitimamente a arbitragem.
Bem se vê que a questão foi devidamente examinada e o
mencionado documento não passou despercebido, como
afirma a embargante, todavia, ao contrário do que pretende
fazer crer, o termo não tem o condão de afastar a eleição do
foro estatal nos moldes em que levado a efeito pelo
consumidor daí porque, nestes moldes, deve prevalecer."
(fls. 724/725)

Referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte, nos termos dos precedentes acima citados.
Ademais, o fundamento do acórdão no sentido de que "a parte autora
/apelante ao optar pela jurisdição estatal renunciou legitimamente a arbitragem" não foi
impugnado pela parte agravante, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF, quanto ao
ponto.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:22
Código de Controle do Documento: aa7c4c00-c877-4bcd-859b-f8d51378266b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.880.041 / MG
Número Registro: 2025/0076044-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232872879005 50078650920198130188
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JOÃO VICTOR NASCIMENTO MARTINS - MG130559
MARIANA CAMILO BERNACCI - MG151766
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: JOSE THADEU RIBEIRO VALADAO
AGRAVADO
: VERA REGINA GOMES DE MELLO VALADAO
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO MARIANO - MG116606
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CANOPUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
Documento eletrônico VDA50332664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: e9de7583-5a25-4783-92d8-5e4956b7f3b8

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG091263
JOÃO VICTOR NASCIMENTO MARTINS - MG130559
MARIANA CAMILO BERNACCI - MG151766
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: JOSE THADEU RIBEIRO VALADAO
AGRAVADO
: VERA REGINA GOMES DE MELLO VALADAO
ADVOGADO
: PAULO DE TARSO MARIANO - MG116606
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:26
Código de Controle do Documento: e9de7583-5a25-4783-92d8-5e4956b7f3b8